Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE FGTS. EXEQUENTE MAIOR E CAPAZ. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. INÉRCIA EM VIABILIZAR O RECEBIMENTO DO VALOR PENHORADO. REVERSÃO DO VALOR PARA CONTA DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos. Independente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer.
2. No caso concreto, a Exequente desistiu da execução como um todo, sendo razoável concluir que a desistência abarcou a penhora sobre o FGTS, pois, cientificada pelo representante legal dela e depois intimada para indicar a conta corrente para transferência do valor, manteve-se inerte.
3. Diante da desistência total da execução e da deliberada inércia da Exequente, é razoável entender que não cabe ao juiz da causa substituir-se à parte interessada em busca dos dados bancários dela, sob consequência de violação ao princípio da inércia jurisdicional.
4. Apelação conhecida e provida.